Tribunal: TJMT
Processo: 1015570-25.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015570-25.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELVIS SANTOS DOS REIS - CPF: 991.879.571-91 (RECORRENTE), POLYANA SANTOS DOS REIS - CPF: 025.667.161-37 (ADVOGADO), RENATA MARIA DA SILVA - CPF: 019.138.961-70 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DA CONTA E RECUSA DE TRANSAÇÃO COM CARTÃO DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – BLOQUEIO DA CONTA REALIZADO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO DO VALOR – RECUSA INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstrado que foi procedido o bloqueio da conta, acarretando na impossibilidade de utilização do cartão de débito do promovente, mesmo existindo saldo disponível em conta corrente, resta configurada a falha na prestação do serviço.

Diante da comprovação da existência de saldo na conta do promovente, por meio da juntada dos “prints” do aplicativo do próprio banco, correta a sentença que determinou a restituição do valor.

A falha na prestação do serviço enseja o recebimento de indenização por dano moral, ainda mais existindo reclamação administrativa não solucionada.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, a condenando a restituir a importância de R$ 1.483,14, bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), em razão do bloqueio do cartão, impossibilitando a utilização na modalidade débito, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para
CONDENAR
o Reclamado a restituir a importância de
R$ 1.483,14
(hum mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quatorze centavos) em favor do Reclamante, a qual deverá ser corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data correspondente ao bloqueio da conta (22/05/2020).

Ademais,
CONDENO
o Reclamado ao pagamento de uma indenização por danos morais ao Reclamante no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais),

a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (a qual, diante da ausência de resposta ao e-mail vinculado ao Id. nº 34016661, considero como sendo a data da habilitação do Reclamado nos autos, ou seja,
30/06/2020
), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte promovida, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que realizou o bloqueio preventivo em virtude de transação ilegítima envolvendo a conta do promovente, bem como que não praticou qualquer ato ilícito passível de recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O promovente é correntista do banco promovido por meio da conta virtual nº 505283-1, agência n° 0001. O cerne da questão refere-se a existência de direito à restituição de valor e de reparação por danos morais decorrentes da recusa do cartão de débito de titularidade do promovente em 22/05/2020, haja vista possuir saldo suficiente para a transação pretendida.

A parte promovida alega que não cometeu nenhum ato ilícito, tendo em vista que realizou o bloqueio preventivo da conta em virtude de transação ilegítima envolvendo a conta do promovente.

Pois bem.

Consta nos autos, que o promovente ao tentar realizar pagamento em determinado estabelecimento, se viu impossibilitado ante a recusa do seu cartão de débito, pelo fato de sua conta estar bloqueada, mesmo possuindo saldo no valor de R$ 1.483,14 (mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quatorze centavos), conforme consta nos
prints
do aplicativo do próprio banco juntados na inicial.

Salienta que não tinha conhecimento do bloqueio realizado, já que em momento algum recebeu ligação ou qualquer tipo de comunicado advindo do banco.

No intuito de resolver a questão administrativamente, o promovente entrou em contato com o SAC do banco promovido, conforme protocolos 202003561590, 202003571224 e 202003553846.

Não obtendo resposta, realizou reclamação tanto no Procon (protocolo 2020.05/00003108625) quanto no site denominado “Reclame aqui”, porém, continuou não obtendo êxito.

A falha é fato incontroverso nos autos, posto que a parte promovida confessa os fatos, apenas aduzindo que realizou o bloqueio em virtude de transação ilegítima, não tendo comprovado que comunicou o promovente a respeito.

Diante da existência de saldo no valor de R$ 1.483,14 (mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quatorze centavos) na conta do promovente, conforme comprovam os
prints
do próprio aplicativo do banco, correta a sentença que determinou a restituição do valor.

Restando devidamente comprovada a falha na prestação de serviço, eis que ilegal o bloqueio da conta e a consequente recusa do cartão de débito, o promovente faz
jus
ao recebimento de indenização por dano moral, sobretudo diante da ausência de solução administrativa.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, nenhum reparo a ser feito, pois o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021